Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-10.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711684-10.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ITAU UNIBANCO S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO CETELEM S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS contra sentença proferida na ação de limitação de descontos com base na lei de superendividamento, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., PARANA BANCO S/A., BANCO CETELEM S.A., BANCO INTER S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Na inicial, o autor requer, em antecipação de tutela: a) a suspensão dos descontos nas suas contas bancárias por 6 meses, sem a incidência de juros; b) a limitação dos descontos referentes aos empréstimos e gastos na folha de pagamento no patamar de 35% de seus rendimentos líquidos, o que corresponde a R$1.418,35; c) subsidiariamente, determinar a cobrança das parcelas dos empréstimos pessoais através de boletos bancários e não mais com desconto em folha de pagamento; d) abster-se o réu de negativar seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito; e) exibição de todos os contratos; f) devolução em dobro dos valores que o réu cobrou a mais. No mérito, requer a procedência da ação para: a) suspender temporariamente os descontos nas contas bancárias do autor por 6 meses; b) limitar os descontos referentes aos empréstimos e gastos de cartões de crédito no patamar correspondente a 35% de seus rendimentos líquidos, sem a incidência de juros, até a quitação dos débitos contraídos junto aos réus; c) determinar a cobrança das parcelas dos empréstimos pessoais através de boletos bancários e não mais com desconto em conta corrente. Narra que, diante de dificuldades financeiras, passou a realizar empréstimos bancários visando manter as suas necessidades básicas. Hoje possui dívidas como empréstimos bancários no valor de R$7.315,48. Deu à causa o valor de R$7.315,48. Gratuidade de justiça deferida e pedido liminar indeferido na decisão de ID no 62735865. Na sentença, considerando que o autor não se encontra em situação de superendividamento a ensejar o procedimento especial para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto, sem apreciação do mérito, na forma do art. art. 485, IV, do CPC. O autor foi condenado no pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$7.315,48). Na mesma ocasião, a magistrada revogou o benefício da gratuidade de justiça deferido (ID 62735997). Neste apelo, a parte não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. O autor suscita preliminar de nulidade da sentença, para que seja apreciado o plano de pagamento apresentado. No mérito, requer a reforma da sentença, pois demonstrou o seu estado de superendividamento e apresentou o plano de pagamento que favorece sua manutenção sadia e os seus compromissos. Invoca o princípio da boa-fé objetiva narrando a intenção de suprir se modo legal o seu descontrole financeiro. Discorre acerca do superendividamento e do mínimo existencial (ID 62736000). Contrarrazões ofertadas nos ID ́s no 62736002, 62736003, 62736005, 62736006. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011 do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o apelante apresentou a declaração de hipossuficiência de ID 62735444. Além disso, anexou contratos de créditos de ID no 62735457, 62735458, 62735859, 62735860, 62735861, 62735862, 62735863 e 62735864. Colacionou, também, diversos contracheques, como o de ID no 62735447, co rendimento líquido de R$ 3.150,65. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Gratuidade de justiça deferida. MÉRITO Cinge a controvérsia dos autos em apreciar a existência de superendividamento do autor/apelante a ensejar o procedimento especial de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas prevista pela legislação consumerista. Sobre o tema, identificada a hipótese de superendividamento, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite que seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. - g.n. Outrossim, fracassada a tentativa de conciliação, recai sobre o julgador, nos termos do art. 104-B, do mesmo diploma legal, o dever de instauração do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. “Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.” Particularmente, referente à alegação de superendividamento do autor/apelante, verifica-se dos contracheques dos meses de setembro, outubro e novembro de 2022, que a remuneração bruta gira em torno de 20.925,23 (ID no 62735447). Após os descontos, o autor aufere o valor líquido mensal de cerca de R$ 4.000,00. (ID 62735448). Nesse passo, impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado de parcelas de empréstimo bancário da remuneração do consumidor, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A esse respeito, o art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento, nos seguintes termos: “Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. - g.n O salário possui caráter alimentar, portanto, os descontos realizados diretamente na remuneração do consumidor devem ser efetivados de maneira a viabilizar a sua mantença e de sua família. A situação dos autos implica na caracterização do superendividamento do autor, com a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. No entanto, a sentença recorrida, considerando que o autor não se encontra em situação de superendividamento, indeferiu a inicial e não adotou o procedimento estabelecido para as ações de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. Com efeito, verificada a situação de superendividamento da parte e havendo pedido expresso do consumidor para adoção do procedimento especial, imperioso viabilizar a repactuação das dívidas, com o objetivo de cumprir os contratos pactuados, mantendo-se a dignidade da pessoa humana. Nesse passo, o afastamento do procedimento especial de repactuação das dívidas pela sentença recorrida resulta em nulidade do julgado, sendo necessário o retorno dos autos à origem a fim do prosseguimento do feito, nos termos dos art. 104-B do CDC. No mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados: “(...) Em que pese o reconhecimento de que a atual carência de balizas legais e jurisprudenciais suficientemente uniformes comprometem o exato dimensionamento dos conceitos de mínimo existencial e superendividamento, afigura-se inadmissível, consoante os ditames do art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que a aludida lacuna constitua óbice à prestação jurisdicional almejada. 3. Nos termos do art. 104-A da Lei 8.078/1990, incluído pela Lei 14.181/2021, a requerimento do devedor, faculta-se ao magistrado a realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por mediador credenciado e com a presença de todos os credores, para que o mutuário, desde que observadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, venha a apresentar, naquela oportunidade, proposta de quitação das dívidas contraídas. 3.1. Caso fracassada a tentativa de conciliação, recai sobre o julgador, nos moldes do art. 104-B do aludido normativo, o dever de instauração do procedimento necessário à conformação do plano compulsório, ali expendido, de readequação dos parâmetros negociais ajustados entre os contendores. 4. Em se tratando de anseio amparado nos comandos da Lei 14.181/2021, enquanto norma de ordem pública e de aplicação imediata, inafastável a instauração do processo bifásico de repactuação de dívidas a que se referem os arts. 104-A e 104-B do CDC, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 5. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado”. (07424484020218070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 24/11/2022.) – g.n. “(...) A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. No caso em voga, constata-se vício de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença, uma vez que o i. Juízo a quo deixou de observar o rito do superendividamento na forma dos artigos 104-A e 104-B do CDC, sendo evidente o prejuízo da parte autora, que não teve oportunizada a repactuação das suas dívidas, escopo do próprio rito eleito, razão pela qual a r. sentença deve ser declarada sem efeito, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento segundo diretrizes da Lei no 14.181/2021. 3. Apelação provida com o acolhimento da preliminar de nulidade processual. Sentença sem efeito”. (07033735720228070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 3/10/2022.) - g.n. “(...) A Lei n° 14.181/2021, ao introduzir diversos novos dispositivos no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu um marco legal específico para a prevenção e o tratamento do fenômeno do superendividamento, que é conceituado pelo § 1°, do artigo 54-A, como sendo a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A mencionada lei dispõe acerca de um tratamento especialmente direcionado ao fornecedor do crédito, sobre o qual se dirigem, de modo reforçado, deveres informacionais relativos à oferta do crédito no mercado de consumo, vedações a comportamentos tendentes a assediar ou pressionar o consumidor à contratação, bem como a obrigação de se avaliar, de maneira ponderada, as condições do crédito, tudo por aplicação dos princípios do crédito responsável, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Em hipótese na qual caracterizada situação de superendividamento do consumidor, e uma vez frustrada a fase de conciliação prevista no artigo 104-A, da referida lei, deve ser instaurada a fase disciplinada no artigo 104-B, que contempla regras próprias de revisão e integração dos contratos, além de medidas projetadas justamente para permitir que o plano de pagamento a ser aprovado possa ser cumprido sem o comprometimento da subsistência e da dignidade do consumidor”. (07366604520218070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 11/5/2022.) - g.n. Portanto, considerando a inobservância das regras consumeristas relacionadas à instauração do procedimento de repactuação de dívidas, conforme estabelecidos nos arts. 104-A e 104-B, do CDC, a sentença deve ser anulada com o retorno dos autos a origem para dar prosseguimento regular. Referente aos honorários recursais, “A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017) DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos a fim de que seja adotado o procedimento especial para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas (arts. 104-A e 104-B, do CDC.) Sem honorários recursais, considerando o provimento do apelo, bem como o retorno dos autos à instância de origem para seguir a marcha processual. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2024 14:59:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador